Tribunal: TJDFT
Processo: 0743125-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743125-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: TANIA MARIA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Lei no. 14.181/2021 – Antecipação de Tutela – Empréstimo consignado – Empréstimo por Cartão de Crédito – RCM - Descontos - Suspensão ou Limitação – Ausência de Excesso nos Descontos – Demonstração da Contratação – Antecipação de Tutela Deferida BANCO BMG AS interpôs Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, a qual indeferiu o pedido de tutela provisória determinar a suspensão de descontos sobre as verbas previdenciárias da recorrida, sob pena de multa mensal de 1.000,00 (mil reais). Em suas razões recursais, sustenta risco de dano irreparável, pois a ordem judicial recorrida pode implicar em impossibilidade de continuidade de pagamento, se a devedora utilizar a margem para a contratação de uma novo empréstimo. Isso porque as novas parcelas implicariam na impossibilidade de incluir as parcelas aqui discutidas direto no contracheque da devedora. Quanto à multa aplicada, defende ter ocorrido a violação à ampla defesa. Requer, nesses termos, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na hipótese vertente, entendo ausentes os requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, em relação ao percentual de limitação de descontos em folha de pagamento de aposentadoria, incide a regra do artigo 3o, II, da Lei no 14.431, de 2022: “ Art. 3o Além da consignação em folha para os fins do art. 2o, poderão ser admitidos com o caráter obrigatório, os seguintes descontos: (...) II - Contribuição para montepio, meio soldo, pensão, ou aposentadoria, desde que sejam em favor de instituições oficiais”. O desconto em folha de pagamento foi regulamentado pela Lei no 10.820/2003. Segundo o artigo 6o, caput e parágrafo 5o: “Art. 6o Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1o e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS. (...) § 5o Os descontos e as retenções mencionados no caput deste artigo não poderão ultrapassar o limite de 45% (quarenta e cinco por cento) do valor dos benefícios, sendo 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis, 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício.” Ou seja, a lei permite a consignação de até 45% (quarenta e cinco por cento) sobre o benefício de aposentadoria. Entretanto, 35% podem ser destinados a empréstimos consignados e 5% a despesas com cartão de crédito na modalidade RCM (cartão de crédito consignado) e outros 5% na modalidade RCC (cartão consignado de benefício). Cada uma das margens deve ser analisada de maneira separada. Portanto, o desconto mensal indicado não pode ser analisado de maneira global. Antes é necessário verificar a modalidade de cada um dos contratos. No caso concreto, o Juízo a quo deferiu a suspensão dos descontos ao argumento de que inexistem provas da contratação de empréstimo que justifique os descontos no contracheque da recorrida. Segundo a decisão proferida ao ID 172247246 dos autos principais: “Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que afirma não ter contraído qualquer empréstimo com a parte ré. Ademais, os extratos de IDs n. 168387702, 168387705 e 170180474 comprovam a inexistência de créditos em favor da parte autora referentes ao contrato de empréstimo impugnado.” Isso porque a recorridas havia informado que nunca firmou qualquer contrato com a instituição financeira recorrente. Segundo o histórico de empréstimo bancário trazido aos autos de origem pela própria recorrida, existe um empréstimo em cartão de crédito, na modalidade RMC firmado com a instituição recorrente e ainda ativo. Somado a isso, a própria consumidora trouxe aos autos de origem extratos bancários de sua conta corrente (ID 168387705, da origem). Ocorre que, segundo as provas apresentadas pela própria recorrida, foi realizado um primeiro depósito em sua conta, no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais) em 08/10/2019. No dia 28/11/2019, foi feito um segundo crédito, no valor de R$ 800,00 (Oitocentos reais). Essas provas, repito, juntadas pela própria consumidora, correspondem com o extrato de empréstimos e contratos apresentado pelo banco recorrente. Assim, não subsiste o argumento utilizado pelo Juízo a quo para determinar a suspensão das cobranças. Vale dizer, não existe probabilidade de direito da consumidora, considerando que, a toda evidência, foram realizados depósitos em sua conta. Nesse ponto, importa destacar que os valores subtraídos mensalmente se enquadram nos parâmetros legais, não ultrapassando o limite de 5% reservado aos contratos de cartão de crédito na modalidade RCM. Para tanto, é importante destacar que, segundo a jurisprudência, a base de cálculo deve ser o valor do salário bruto, abatidas apenas as contribuições compulsórias, desconsiderando-se os descontos para o pagamento dos próprios empréstimos. Nesse sentido colaciono entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. READEQUAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITE DA MARGEM CONSIGNÁVEL. REMUNERAÇÃO. ABATIMENTO DOS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. EXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ante a existência de determinação legal no âmbito do Distrito Federal, a margem consignável do servidor deve ser calculada após deduzidas as consignações compulsórias (arts. 3o e 10 do Decreto no 28.195/2007). 3. Observados os parâmetros legais, resta evidente a irregularidade dos descontos na folha de pagamento do servidor, razão pela qual os descontos em contracheque devem ser limitados ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da remuneração do Autor, após deduzidas as consignações compulsórias. 4. Agravo de instrumento e Agravo Interno conhecidos e providos." (Acórdão 1613288, 07116921720228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no PJe: 19/9/2022.) Demais, assiste razão ao recorrente quanto ao risco de dano. A margem consignável na modalidade de contrato aqui discutida é bastante curta. Some-se a isso, a instituição financeira não tem controle sobre a elaboração do contracheque da consumidora. Uma vez suspensos os abatimentos no contracheque da recorrida, a margem consignável será reaberta. Nesse contexto, a consumidora estará livre para contrair novo empréstimo. Poderá, então, utilizar a margem consignável, sem qualquer possibilidade de reação ou controle da recorrente. Nesse cenário, caso seja reconhecido o direito de cobrança por parte da instituição financeira, essa não poderá ser realizada, em razão do limite legalmente imposto. Ou seja, a suspensão dos descontos pode trazer prejuízos irreversíveis à recorrente. Diante da demonstração de indícios suficientes da contratação do empréstimo, somada ao risco de dano irreversível à recorrente, entendo que a revogação da liminar proferida na origem é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a retomada das cobranças realizadas diretamente no contracheque da recorrida. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. À parte agravada. Após, conclusos para voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator